Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. divulgação de cena de sexo explícito envolvendo adolescente. princípio da correlação. Violação. inocorrência. materialidade e autoria. comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença penal condenatória; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Razões de Decidir
3. O magistrado pode atribuir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, desde que o contexto fático permaneça inalterado, hipótese em que não se configura ofensa ao princípio da correlação.
4. A autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 241-A, da Lei no 8.069/1990, restaram devidamente demonstradas, especialmente por meio de diligências investigativas que vincularam o réu à página em que divulgado o conteúdo ilícito, mediante obtenção de dados associados a meios de contato e identificação de sua titularidade, sendo insuficiente para infirmar tal conclusão alegações defensivas isoladas nos autos e destituídas de amparo probatório mínimo, consoante determina o artigo 156, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241-A; Código de Processo Penal, artigos 156, 383, 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0716279-21.2023.8.07.0009, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 6.2.2025, DJe 24.2.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0725871-56.2023.8.07.0020, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.1.2025, DJe 30.1.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0714030-52.2022.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 5.12.2024, DJe 10.1.2025.